Tribunal: STF
Processo: Rcl 85449
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Celi Budniak, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0044390-05.2021.8.16.0000.
A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao denegar ordem em mandado de segurança que visava o reconhecimento do seu direito à aposentadoria com paridade e integralidade, pela aplicação das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05, desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 139 da repercussão geral, que, segundo ela, apenas exigiu que seu ingresso no serviço público tenha ocorrido antes das datas-limites das referidas emendas, e não a sua prévia vinculação ao RPPS antes das referidas datas de corte. (eDOC 1)
Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido em observância ao entendimento firmado no Tema 139.

É o relatório. 
Decido.

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.	

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 590.260, Tema 139 da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que, no caso dos autos, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem em mandado de segurança, em acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. PRIMEIRO ATO COATOR. ACÓRDÃO Nº 1.331/21, DO TRIBUNAL PLENO DO TCE/PR, QUE RATIFICOU MEDIDA CAUTELAR AO EFEITO DE DETERMINAR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAQUARA (PIRAQUARAPREV) QUE (A) SE ABSTENHA DE FACULTAR AOS SERVIDORES DAQUELA URBE A POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003, 47/2005 E 70 /2012, EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PREJULGADO Nº 28/TCE; E (B) REVISE OS PROVENTOS CONCEDIDOS EM DESACORDO COM O REFERIDO PREJULGADO. SEGUNDO ATO COATOR. IMPLANTAÇÃO DA REVISÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINARES. (I) REUNIÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO CONJUNTO COM O MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0038468-80.2021.8.16.0000. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JÁ JULGADA. (II) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAQUARA. REJEIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE ATO COATOR ESPECÍFICO. (III) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR. ACOLHIMENTO. PRETENSÕES QUE ENVOLVEM RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. (IV) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSELHEIRO RELATOR E DO CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO QUE TAMBÉM SE DIRIGE CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA REPRESENTAÇÃO Nº 331782/21. (V) EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE VISA PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS PROVENTOS INICIALMENTE CONCEDIDOS E AQUELES FIXADOS APÓS A REVISÃO DETERMINADA PELO TCE/PR. PEDIDO INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 269/STF. (VI) EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO SEGUNDO ATO COATOR, ALUSIVO AO DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO Nº 1.331/21 DO TCE/PR. REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NAS EC Nº 41/03 E 47/05 QUE SE APLICAM APENAS AOS SERVIDORES TITULARES DE VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS DATAS LIMITES ESTABELECIDAS PELO CONSTITUINTE REFORMADOR. PRECEDENTES. NORMAS QUE TÊM POR ESCOPO SALVAGUARDAR A EXPECTATIVA DE DIREITO À APOSENTAÇÃO DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO QUE JÁ HAVIAM CUMPRIDO PARCIALMENTE OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS EM VIGOR ATÉ ENTÃO. EMPREGADOS PÚBLICOS QUE NÃO DETINHAM EXPECTATIVA DE DIREITO À APOSENTADORIA CONFORME AS REGRAS ANTERIORES À EC Nº 41/03. IMPETRANTE QUE FOI ADMITIDA, SOB O REGIME CELETISTA EM 1996, MAS QUE MIGROU PARA O REGIME ESTATUTÁRIO APENAS EM JANEIRO/2007, APÓS OS MARCOS TEMPORAIS DELIMITADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.”
1. Ação que visa combater dois atos coatores que resultaram na redução dos proventos de aposentadoria da impetrante: (1º) Acórdão nº 1331/2021 do TCE/PR que determinou ao Instituto de Previdência do Município de Piraquara (PIRAQUARAPREV): (a) que se abstivesse de facultar aos segurados a possibilidade de aposentadoria com base nas regras de transição previstas na EC nº 41/03, 47/05 ou 70/2012, ressalvados os casos de reconhecimento do regime estatutário até as datas limites nelas previstas; e (b) que revisasse o cálculo das aposentadorias concedidas em desconformidade com o Prejulgado nº 28; e (2º) revisão na seara municipal dos benefícios previdenciários sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Havendo ato coator específico atribuído ao Superintendente do Instituto de Previdência de Piraquara/PR, que reduziu os proventos sem observação do contraditório e ampla defesa, não há que se cogitar em ilegitimidade passiva. 3. O Prefeito Municipal é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora quando não pratica qualquer ato próprio e a pretensão autoral visa apenas obter a responsabilização do ente público para arcar com diferenças de proventos. 4. Tendo em vista que a impetração também se volta contra o Acórdão nº 1331/2021 do TCE/PR, proferido na Representação nº 331782/21, o Conselheiro Relator da Representação nº 331782/21 e o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná são partes legítimas a figurarem no polo passivo. 5. Não pode ser conhecido na via mandamental o pedido que versa exclusivamente sobre pagamentos de diferenças de proventos, abrangendo período pretérito, por possuir natureza de cobrança (súmula 269/STF). 6. As regras de transição dispostas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 45/05 incidem apenas aos servidores que, nas datas limite estabelecidas, já possuíam vínculo efetivo com a Administração Pública, entendimento decorrente de interpretação restritiva com vistas à salvaguarda da expectativa de direito, o que exclui os empregados públicos que posteriormente foram absorvidos como estatutários. Precedentes deste Órgão Especial e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ausência de direito líquido e certo da impetrante, que somente após as datas limite dispostas nas EC nº 41/03 e 45/05 migrou para o regime estatutário. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO E, NO MÉRITO, SEGURANÇA DENEGADA” (eDOC 17).

Contra a referida decisão, a impetrante  interpôs recurso extraordinário, o qual foi considerado manifestamente incabível, nos termos da Súmula 272 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória em mandado de segurança”. (eDOC 45).
Em face da referida decisão a impetrante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, por se tratar da via inadequada para impugnar decisões de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, V, do CPC.
Ora, conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. No presente caso, o recorrente não esgotou as vias ordinárias cabíveis, pois interpôs o recurso extraordinário contra acórdão que negou a segurança pleiteada, quando ainda era cabível recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 1.027, do CPC. Dessa forma, incide sobre o caso os Enunciados 272 e 281 da Súmula desta Corte, encontrando-se correta a decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal  a quo.
Ademais, o agravo previsto no art. 1.030, § 2º do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo interno contra decisão que não trata da aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e diante da preclusão de interposição de agravo nos próprios autos, em razão da incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal, não restou verificado  o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 

Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente